Tribunal: TJSP
Processo: 1500278-70.2020.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500278-70.2020.8.26.0536/50000, da Comarca de Praia Grande, em
que é embargante ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, conheceram dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, e
assim julgar extinta a punibilidade de Anderson Machado de Oliveira, pelo
cumprimento integral da pena. Expeça-se o alvará de soltura clausulado. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500278-70.2020.8.26.0536/50000 -Voto no 2067
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1500278-70.2020.8.26.0536/50000
EMBARGANTE: ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA
EMBARGADA: 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração - Tentativa de furto - Cumprimento
integral da pena - Recurso acolhido para julgar extinta a
punibilidade do embargante.
VOTO No 2067
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração opostos por ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA em
face do v. Acórdão (fls. 355/366), que deu parcial provimento ao recurso
da Defesa para reduzir a reprimenda do embargante para nove meses e
dezoito dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de nove dias-
multa, no patamar mínimo.
O embargante alega que houve
omissão do decisium ao não reconhecer a extinção da punibilidade pelo
cumprimento da pena (fls. 01/02 - apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500278-70.2020.8.26.0536/50000 -Voto no 2067
3
É o relatório.
Assiste razão à Defesa.
Anderson foi preso em flagrante
em 22 de janeiro de 2020 (fls. 01) e respondeu ao processo custodiado.
Em
primeira
instância
foi
condenado, como incurso no artigo 155 "caput", c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, ao cumprimento de um ano e dois meses de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de quinze dias-multa, no
patamar mínimo, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e
expedida a guia de recolhimento provisória (fls. 316/317).
No julgamento do recurso de
apelação interposto pela Defesa, esta Colenda 7a Câmara deu parcial
provimento ao recurso e redimensionou a reprimenda para nove meses e
dezoito dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de nove dias-
multa, no patamar mínimo (fls. 355/366).
Da data do flagrante até a
presente, o apelante cumpriu integralmente a pena, sendo o caso de
reconhecer a extinção da punibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500278-70.2020.8.26.0536/50000 -Voto no 2067
4
Ante o exposto, conhece-se dos
embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, e assim julgar
extinta a punibilidade de Anderson Machado de Oliveira, pelo
cumprimento integral da pena.
Expeça-se o alvará de soltura
clausulado.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR